Tribunal: TRF3
Processo: 5030292-28.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: objeto de agravo interno.
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Inteiro teor:
149/151)

5030292-28.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE ORDENA O SOBRESTAMENTO DE CONTROVÉRSIA A DEPENDER DO JULGAMENTO DE RECURSO AFETADO. ALEGADA DISTINÇÃO A SER VEICULADA CONFORME PROCEDIMENTO PRÓPRIO (ARTIGO 1.037, §§ 9o E 10, CPC). RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O agravo de instrumento subjacente foi interposto contra a decisão de primeiro grau que determinou o sobrestamento da execução em razão da afetação de recursos representativos de controvérsia de natureza repetitiva, cujo tema controverso envolve responsabilidade de sócio quando verificada dissolução irregular da empresa. O recurso não foi conhecido, sendo a decisão do Relator objeto de agravo interno.

2. Dispõe o artigo 1.037, § 9o, do Código de Processo Civil que a parte interessada poderá demonstrar que a questão a ser decidida no processo é distinta daquela a ser julgada no recurso afetado, a fim de viabilizar o prosseguimento do seu processo; tal requerimento, na hipótese, será ao juiz da causa, conforme § 10. Mas não foi este o procedimento observado pela agravante, a qual optou por trazer a controvérsia diretamente nesta instância por intermédio do agravo de instrumento, sendo de rigor o não conhecimento daquele recurso.

3. Não se pode afirmar que o roteiro determinado no § 9o do artigo 1.037 do Código de Processo Civil tenha sido observado ou que seu objetivo tenha sido alcançado.

4. Na especificidade do caso, a decisão ora agravada não está elencada dentre as interlocutórias passíveis de impugnação por agravo de instrumento. Somente após a resolução do requerimento a que alude o § 9o do artigo 1.037 do Código de Processo Civil é que a parte interessada poderá devolver a questão ao tribunal mediante agravo de instrumento.

5. Agravo interno improvido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030292-28.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: ATOMST ALTA TECN EM OPER MANUT DE SIST DE TRANSP SC LT - ME

Advogado do(a) AGRAVADO: ELISETE GOMES DA SILVA - SP195730

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030292-28.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: ATOMST ALTA TECN EM OPER MANUT DE SIST DE TRANSP SC LT - ME

Advogado do(a) AGRAVADO: ELISETE GOMES DA SILVA - SP195730

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Cuida-se de agravo interno, com base no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, interposto pela UNIÃO FEDERAL contra decisão monocrática deste Relator que não conheceu do agravo de instrumento (artigo 932, III do CPC/2015), tendo em vista tratar-se de recurso inadmissível (ID 8705217).

No caso, a recorrente contrastava a r. decisão proferida pelo Juízo a quo onde, em momento posterior ao deferimento da inclusão e citação do sócio administrador, CYRO ANTONIO LAURENZA FILHO, foi determinado o sobrestamento do feito considerando a afetação do Recurso Especial no 1.645.133/SP (Tema 981).

Sustenta o agravante que: “o redirecionamento da execução fiscal em apreço é ato jurídico perfeito e acabado. Tanto que deu margem à oposição de exceção de pré-executividade pelo executado incluído. Outrossim, verifica-se que o próprio Tribunal, acolhendo as razões da União, rejeitou a exceção oposta, considerando perfeitamente válido o redirecionamento da execução fiscal, porquanto dentro do prazo prescricional”.

Pede a concessão da tutela antecipada recursal, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal.

O agravo de instrumento não foi conhecido uma vez que para a situação versada nos autos o artigo 1.037 do Código de Processo Civil estabelece um procedimento específico.

Daí o presente recurso no qual a agravante sustenta que a decisão de 1o grau objeto do agravo de instrumento continha obscuridade e contradição, por isso a interposição de embargos declaratórios.

De outra parte, argumenta com a distinção do caso concreto, para afirmar que na singularidade o sócio figurava como administrador tanto na época do fato gerador como no momento da dissolução irregular.

Pede a agravante a reforma da decisão a fim de que o agravo de instrumento seja conhecido e provido (ID 38346953).

Recurso respondido (ID 54905826).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030292-28.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: ATOMST ALTA TECN EM OPER MANUT DE SIST DE TRANSP SC LT - ME

Advogado do(a) AGRAVADO: ELISETE GOMES DA SILVA - SP195730

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

O agravo de instrumento subjacente foi interposto contra a decisão de primeiro grau que determinou o sobrestamento da execução em razão da afetação de recursos representativos de controvérsia de natureza repetitiva, cujo tema controverso envolve responsabilidade de sócio quando verificada dissolução irregular da empresa

Dispõe o artigo 1.037, § 9o, do Código de Processo Civil que a parte interessada poderá demonstrar que a questão a ser decidida no processo é distinta daquela a ser julgada no recurso afetado, a fim de viabilizar o prosseguimento do seu processo; tal requerimento, na hipótese, será ao juiz da causa, conforme § 10.

Mas não foi este o procedimento observado pela agravante, a qual optou por trazer a controvérsia diretamente nesta instância por intermédio do agravo de instrumento, sendo de rigor o não conhecimento daquele recurso.

É certo que a parte manejou embargos de declaração perante o d. juiz de primeiro grau sustentando ser a decisão que ordenou o sobrestamento da questão “omissa/contraditória” e afirmando a inaplicabilidade ao caso da fundamentação utilizada no REsp no 1.645.133/SP.

Ocorre que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade (reexame das questões de fato e de direito já apreciadas), razão pela qual os declaratórios foram rejeitados.

Logo, não se pode afirmar que o roteiro determinado no § 9o do artigo 1.037 do Código de Processo Civil tenha sido observado ou que seu objetivo tenha sido alcançado.

Destarte, na especificidade do caso, a decisão ora agravada não está elencada dentre as decisões interlocutórias passíveis de impugnação por agravo de instrumento.

Assim, somente após a resolução do requerimento a que alude o § 9o do artigo 1.037 do Código de Processo Civil é que a parte interessada poderá devolver a questão ao tribunal mediante agravo de instrumento.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo interno.

É como voto.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE ORDENA O SOBRESTAMENTO DE CONTROVÉRSIA A DEPENDER DO JULGAMENTO DE RECURSO AFETADO. ALEGADA DISTINÇÃO A SER VEICULADA CONFORME PROCEDIMENTO PRÓPRIO (ARTIGO 1.037, §§ 9o E 10, CPC). RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O agravo de instrumento subjacente foi interposto contra a decisão de primeiro grau que determinou o sobrestamento da execução em razão da afetação de recursos representativos de controvérsia de natureza repetitiva, cujo tema controverso envolve responsabilidade de sócio quando verificada dissolução irregular da empresa. O recurso não foi conhecido, sendo a decisão do Relator objeto de agravo interno.

2. Dispõe o artigo 1.037, § 9o, do Código de Processo Civil que a parte interessada poderá demonstrar que a questão a ser decidida no processo é distinta daquela a ser julgada no recurso afetado, a fim de viabilizar o prosseguimento do seu processo; tal requerimento, na hipótese, será ao juiz da causa, conforme § 10. Mas não foi este o procedimento observado pela agravante, a qual optou por trazer a controvérsia diretamente nesta instância por intermédio do agravo de instrumento, sendo de rigor o não conhecimento daquele recurso.

3. Não se pode afirmar que o roteiro determinado no § 9o do artigo 1.037 do Código de Processo Civil tenha sido observado ou que seu objetivo tenha sido alcançado.

4. Na especificidade do caso, a decisão ora agravada não está elencada dentre as interlocutórias passíveis de impugnação por agravo de instrumento. Somente após a resolução do requerimento a que alude o § 9o do artigo 1.037 do Código de Processo Civil é que a parte interessada poderá devolver a questão ao tribunal mediante agravo de instrumento.

5. Agravo interno improvido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.